Tribunal: TJPA
Processo: 0009261-65.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009261-65.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DE JESUS DA CONCEICAO

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0009261-65.2018.8.14.0107

APELANTE:
MARIA DE JESUS DA CONCEICAO

ADVOGADO
: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/MA 10288-A

APELADO:

BANCO CETELEM S.A

ADVOGADO: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI – OAB/SP 214918-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA CONTA DA AUTORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a validade do contrato de empréstimo consignado e aplicando multa por litigância de má-fé.

A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada, cabendo ao banco demonstrar a regularidade da contratação, o que foi feito mediante apresentação de contrato assinado, documentos pessoais e comprovante de transferência dos valores à conta de titularidade da apelante.

A inexistência do contrato físico não invalida o negócio jurídico quando este puder ser comprovado por outros meios, conforme prevê o Código Civil.

A parte autora não apresentou indícios mínimos de fraude, limitando-se a negar a contratação sem comprovação idônea, o que justifica a manutenção da sentença e da condenação por litigância de má-fé.

Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por Maria de Jesus da Conceição, em face do Banco Cetelem. O juízo
a quo
proferiu sentença de improcedência do pedido, condenando a autora por litigância de má-fé.

Na petição inicial, a autora alega que ao verificar o extrato do INSS referente ao seu benefício previdenciário, identificou descontos indevidos provenientes de um empréstimo consignado que jamais contratou. Argumenta que não recebeu os valores alegados pelo banco e que a instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação. Requereu a declaração de inexistência do débito, a devolução dos valores descontados em dobro e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença, com base nos documentos apresentados, concluiu pela existência do negócio jurídico, uma vez que consta nos autos o contrato celebrado, constando comprovante de transferência dos valores à conta de titularidade da autora, vinculado ao seu CPF. E ainda, que o negócio jurídico pode ser comprovado por outros meios, que não necessariamente o contrato em si, o que foi demonstrado nos autos. Diante disso, julgou totalmente improcedentes os pedidos da autora.

Além disso, considerou-se que a parte autora buscou alterar a verdade dos fatos, configurando litigância de má-fé, sendo aplicada multa de 10% sobre o valor da causa. O juízo também declarou a existência da dívida objeto do feito e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, observando a gratuidade de justiça deferida.

A apelante, inconformada com a decisão, interpôs recurso alegando que não houve aplicação da inversão do ônus da prova em favor do consumidor; que o banco não conseguiu demonstrar a legalidade do contrato, pois não há prova de que tenha recebido qualquer valor correspondente ao suposto empréstimo. Argumentou que a juntada do TED pelo banco não comprova a transação, pois os valores são distintos. Insistiu na tese de fraude e defendeu que a condenação por litigância de má-fé foi equivocada. Requereu a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito, condenar o banco à devolução dos valores em dobro e fixar indenização por danos morais.

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

Defiro o benefício da gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência da apelante.

A alegação da apelante de que não houve inversão do ônus da prova não se sustenta. No caso concreto, a inversão do ônus da prova foi aplicada corretamente, recaindo sobre o banco apelado a responsabilidade de demonstrar a regularidade da contratação. E assim o fez, pois há nos autos contrato assinado, contendo a impressão digital da autora, que é analfabeta, assinatura de testemunha e assinatura por extenso no campo do contrato denominado
“eminente ou
familiar, em caso de analfabeto”.
Acostado ao contrato encontram-se documentos de identificação da autora, de sua filha e da testemunha do contrato.

Ademais, restou comprovada a efetiva transferência dos valores do empréstimo para conta bancária de titularidade da apelante, vinculada ao seu CPF, o que constitui prova robusta da existência do negócio jurídico.

Outrossim, o código civil determina que
A invalidade do instrumento não induz a do negócio jurídico sempre que este puder provar-se por outro meio.

Sendo assim, resta verificada a existência do negócio jurídico impugnado pela autora, pois além da existência do contrato, há a comprovação de que a apelante recebeu em sua conta o valor contratado.

Importa consignar que a inversão do ônus da prova não isenta a parte hipossuficiente de fazer prova mínima de suas alegações. No presente caso, a apelante não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a negar a contratação sem apresentar indícios concretos de fraude.

Desta forma, não há elementos para reforma da decisão.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

É como voto.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025